Tribunal: STF
Processo: HC 257595
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Inquérito 1697/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO), que (a) recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra o ora paciente, acusado da prática do crime de lavagem de dinheiro, por seis vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998); e (b) manteve as medidas cautelares de afastamento do exercício das funções públicas de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, pelo prazo de um ano, de proibição de acesso às dependências do Tribunal, de vedação de contato com servidores, membros e funcionários terceirizados do Tribunal e de monitoramento eletrônico, vedando-se, ainda, o processamento de eventual pedido de aposentadoria, enquanto durar a tramitação da ação. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. CONSELHEIRO DO TCE/MS E ASSESSORA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME ANTECEDENTE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES IMPOSTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal derivada das investigações que deram origem à Operação Lama Asfáltica, em trâmite nesta Corte a partir dos Inquéritos 1192 e 1432, na qual se apura a prática do crime de lavagem de dinheiro decorrente de supostas fraudes em licitações, com a participação, em tese, de Conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul.



    2. Preliminares.



    2.1. CONEXÃO E PREVENÇÃO. Não obstante a evidente origem comum desta com a Operação Lama Asfáltica, não há identidade das partes e objetos.



    2.2. A competência para processo e julgamento das ações originárias é da Corte Especial deste Tribunal, que não se confunde com a competência para análise de outros assuntos em matéria criminal em geral, que é das Turmas Quinta e Sexta, que fazem parte da Terceira Seção (arts. 9º, § 3º, e 11 do RISTJ).



    2.3. A origem comum dos fatos narrados nesta Ação Penal com outros igualmente oriundos da mesma Operação policial não gera necessariamente a pretendida conexão.



    2.4. A competência recursal das Turmas do Superior Tribunal de Justiça não gera prevenção nas ações penais originárias que tramitam na Corte Especial, da mesma forma que na hipótese de haver partes e objetos diversos.



    2.5. INÉPCIA DA DENÚNCIA. A participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na denúncia, tendo a acusação demonstrado minimamente a ligação entre os crimes antecedentes e o de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.



    2.6. A peça acusatória estabelece, de modo objetivo e direto, a relação causal mínima entre os denunciados, os fatos narrados e o crime imputado, através da descrição sequencial dos eventos, das conversas entres os denunciados, da preocupação com o sigilo, da busca por terceiro confiável que viabilizasse a compra sem exposição ou utilização da conta pessoal do comprador, entre outros, o que respeita, nesta fase, os requisitos para início da persecução penal.



    2.7. Havendo a descrição da conduta criminosa, a imputação de fatos determinados e considerando que, da exposição circunstancial resulta logicamente a conclusão, não há falar-se em inépcia da inicial.



    2.8. Para processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais não se exige a condenação prévia do agente na prática do crime antecedente, nem que seja o autor da lavagem também autor daquele, sequer se exige prova cabal de sua prática. Exige-se a presença de indícios suficientes de sua existência, o que ficou minimamente caracterizado na peça acusatória, ante a descrição dos fatos posta pelo Ministério Público, que narrou todo liame envolvendo as decisões do Conselheiro denunciado e a corrupção apontada pelo parquet, além da ativa participação de sua assessora.



    3. Nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, "as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final".



    4. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. Da análise da inicial acusatória verifica-se que estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos denunciados, impondo-se o recebimento da denúncia.



    5. Denúncia e seu aditamento recebidos, nos termos em que apresentados, mantendo-se todas as cautelares impostas, em especial o afastamento dos cargos pelo prazo de um ano, e vedando-se o processamento de eventual pedido de aposentadoria, enquanto durar a tramitação desta ação. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: “O ato coator apontado no presente writ é o excesso de prazo da imposição das medidas cautelares pessoais ao Paciente”. Destaca que: 



     



    No caso do também Conselheiro do TCE/MS Waldir Neves Barbosa, no Habeas Corpus de autos nº 255.730, o Il. Ministro Relator Alexandre de Moraes constatou excesso de prazo da duração das cautelares porque não houve andamento processual: [...]. 



    Já no presente caso, o processo conta com apenas dois acusados, sendo um deles o Paciente e, após o recebimento da denúncia, pouquíssimos foram os andamentos, a despeito da apresentação tempestiva das defesas prévias.



    [...]



    No caso em apreço, os fatos da inicial ocorreram supostamente até 2019, as cautelares foram decretadas em 8 de dezembro de 2022, o recebimento da denúncia se deu em 24 de agosto de 2024 e perduram até hoje [...]. Portanto, deve-se reconhecer o excesso de prazo da vigência das cautelares pessoais impostas ao Paciente RONALDO CHADID [...]. 



    Requer, ao final, “seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar as medidas cautelares impostas”. 



    É o relatório. Decido. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública, proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão e monitoração eletrônica, previstas no art. 319, II, III, VI e IX do Código de Processo Penal. 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que “As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas” (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e monitoração eletrônica.



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que as razões apresentadas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça demonstram que a decisão que prorrogou o afastamento do exercício das funções públicas, assim como as demais medidas, encontra-se lastreada em fundamentação jurídica idônea, a qual evidencia a necessidade e a adequação da cautelar — conforme já reconhecido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, no julgamento do HC 245923 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/11/2024).



    Não se pode desconsiderar ainda, neste exame, que o paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul — de quem se exige conduta compatível com as atribuições do cargo, notadamente ligadas ao controle e à repressão de atos lesivos à administração e ao patrimônio públicos — foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela suposta prática de seis delitos de lavagem de capitais.



    Os fatos que embasaram a denúncia estão lastreados em “fundados indícios de que as movimentações financeiras indicadas pela acusação tenham sido praticadas de forma autônoma em relação ao crime antecedente e utilizadas como forma de ocultação da alegada origem criminosa dos valores, mediante distanciamento do dinheiro de sua alegada origem delitiva”. 



    Em agosto de 2024, a denúncia foi submetida ao crivo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o colegiado, por unanimidade, reconheceu a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, recebendo-a nos termos em que apresentada. Na mesma oportunidade, manteve-se a imposição das medidas cautelares, notadamente o afastamento do cargo pelo prazo de 1 (um) ano, bem como a vedação ao processamento de eventual pedido de aposentadoria enquanto perdurar a tramitação da ação penal. 



    No que se refere especificamente às alegações de “excesso de prazo”, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    No caso em exame, o período de tramitação destes autos não evidencia quadro de flagrante omissão ilegal atribuível ao Poder Judiciário, capaz de justificar a revogação das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em agosto de 2024, ocasião em que a Corte Especial do STJ, diante da gravidade dos fatos, manteve as cautelares impostas e fixou prazo de 1 (um) ano, decisão essa já confirmada pela Primeira Turma do STF no julgamento do mencionado HC 245923 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/11/2024).



    A manutenção das medidas cautelares, portanto, não se fundamenta em meras conjecturas, mas em elementos concretos evidenciados pelo recebimento da denúncia pela Corte Especial do STJ. Esse marco processual, evidentemente, reforça a legitimidade das cautelares, uma vez que demonstra a plausibilidade da acusação e a gravidade da conduta imputada ao paciente, diretamente relacionada à função que exercia. 



    Dessa forma, inexiste identidade de situação fática e jurídica que justifique a aplicação, ao presente caso, dos mesmos fundamentos adotados na decisão liminar por mim proferida nos autos do HC 255.730/MS, em que determinei a suspensão de medidas cautelares impostas a outros dois Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Isso porque, diferentemente da ação penal em curso contra o paciente, os Conselheiros WALDIR NEVES BARBOSA e IRAN COELHO DAS NEVES foram denunciados há mais de dois anos e a Corte Especial do STJ ainda não realizou o juízo de admissibilidade da acusação.



    Não havendo igualdade de situações entre os envolvidos, não há como acolher a pretensão deduzida, pois é imprescindível a demonstração inequívoca da plena identidade de fundamentos entre os casos comparados — o que, como se vê, não ocorre na hipótese.



    Por fim, registre-se que, após a presente impetração, consulta realizada ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela que o Ministro FRANCISCO FALCÃO, relator da ação penal objeto desta impetração, decidiu pela prorrogação das medidas cautelares ora impugnadas, consignando que:



    [...] 



    Prestes a exaurir o prazo do afastamento cautelar, persistem os motivos que deram causa à decretação das cautelares, notadamente o afastamento do denunciado do cargo, como forma de preservar a reputação, a credibilidade e a imagem da Corte de Contas. 



    Registre-se que ao apreciar o habeas corpus n. 243024/DF impetrado pelo Conselheiro do Tribunal de Contas denunciado nestes autos, o Supremo Tribunal Federal denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares impostas por esta Corte Superior de Justiça. 



    A medida encontra amplo amparo na jurisprudência desta Corte, conforme se extrai dos recentes julgados:



    [...]



    Desse modo, além do risco para a instrução processual, destaca-se a gravidade das condutas imputadas ao acusado RONALDO CHADID impedem o seu retorno ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, do qual supostamente se valia para a prática de crimes. 



    Ante o exposto, prorrogo as medidas cautelares impostas ao denunciado RONALDO CHADID, pelo prazo de 1 ano, a contar de 13/08/2025, sem prejuízo de nova análise quando do encerramento da instrução criminal. Após a publicação desta, voltem conclusos para análise das demais questões pendentes.



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



             Documento assinado digitalmente